Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-37.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Embargos monitórios rejeitados. Recurso do réu. Dívida decorrente de internação. Demandado que validamente celebrou contrato de prestação de serviços hospitalares, responsabilizando-se solidariamente pelo pagamento das despesas médicas. Estado de perigo não caracterizado. Ausência dos elementos subjetivo e objetivo. Fatura hospitalar que

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência. Embargos monitórios rejeitados. Recurso do réu. Dívida decorrente de internação. Demandado que validamente celebrou contrato de prestação de serviços hospitalares, responsabilizando-se solidariamente pelo pagamento das despesas médicas. Estado de perigo não caracterizado. Ausência dos elementos subjetivo e objetivo. Fatura hospitalar que demonstra a efetiva prestação dos serviços e adequação dos valores cobrados. Legalidade da cobrança efetuada. Pretensão formulada em reconvenção que não deve ser acolhida. Ausência de conduta ilícita por parte do hospital autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012914
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002054-37.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERALDO
FAUSTINO TIMOTEO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES SILVIO ROMERO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-37.2019.8.26.0007 - A - Voto no 6669.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002054-37.2019.8.26.0007
Apelante: Everaldo Faustino Timoteo
Apelado: Hospital de Especialidades Silvio Romero Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz(a):Daniel Fabretti.
Voto no 6669.
Apelação. Ação monitória. Sentença de procedência.
Embargos monitórios rejeitados. Recurso do réu. Dívida
decorrente de internação. Demandado que validamente
celebrou contrato de prestação de serviços hospitalares,
responsabilizando-se solidariamente pelo pagamento das
despesas médicas. Estado de perigo não caracterizado.
Ausência dos elementos subjetivo e objetivo. Fatura
hospitalar que demonstra a efetiva prestação dos serviços e
adequação dos valores cobrados. Legalidade da cobrança
efetuada. Pretensão formulada em reconvenção que não deve
ser acolhida. Ausência de conduta ilícita por parte do hospital
autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 89/93 que julgou procedente a presente demanda e improcedente os embargos
monitórios, condenando o embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) somente assumiu
termo de assunção de responsabilidade nas dependências do apelado como tentativa
desesperada de tentar salvar-se e cessar os incômodos advindos de sua patologia; b) teve
que assinar termo de assunção de responsabilidade, caso o plano de saúde não custeasse as
despesas advindas dos tratamentos médicos; c) houve coação moral por parte do hospital, o
que torna inválido o negócio firmado entre as partes; d) o plano de saúde deve ser chamado
ao processo (fls. 99/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-37.2019.8.26.0007 - A - Voto no 6669.
3
Contrarrazões a fls. 108/114.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 93).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, como bem constou em sentença, descabido o
chamamento ao processo do plano de saúde (fls. 90): “O chamamento ao processo previsto
no art. 130, do CPC, não é obrigatório, e deve ser indeferido quando se verificar que
procrastinará a marcha normal do processo, de modo que, ante a agilidade pretendida,
“se mostra incabível o instituto do chamamento ao processo no procedimento monitório,
visto não comportar esta forma de intervenção” (STJ
-
REsp:
1269615
MG2011/0143351-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação:
DJ13/09/2017). No caso dos autos, o requerido declarou que o Plano de Saúde efetuou o
pagamento das despesas médicas diretamente em sua conta corrente, razão pela qual o
pedido fica indeferido.”
1. Ao contrário do pretendido alega o apelante, não se pode
reconhecer a ocorrência de estado de perigo na hipótese vertente.
Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, não
houve exigência de pagamento de valores nem de prestação de garantias como requisito ao
atendimento médico. O réu apenas assinou “Termo de Responsabilidade” (fls. 35/37), pelo
pagamento dos serviços, caso o plano de saúde não oferecesse a cobertura pretendida,
sendo que nele consta que o pagamento pelo plano de saúde seria feito por meio de
reembolso.
Com efeito, dispõe o instrumento que os contratantes (fls.
35): “Declaro para todos os fins de direito, que assumo plena e total responsabilidade, na
condição de pagador principal ou solidário, de todas as despesas médicas e hospitalares,
inclusive de serviços prestados ou fornecidos por terceiros, e necessários ao paciente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-37.2019.8.26.0007 - A - Voto no 6669.
4
Tem-se, portanto, que, quando da internação, o apelante não
sofreu pressão extraordinária que o levasse a assinar o contrato. A bem da verdade,
consoante a narrativa, trata-se de situação corriqueira vivenciada por todo aquele que
pretende valer-se de serviços hospitalares particulares.
A ansiedade e o nervosismo são ínsitos à emergência médica,
mas não caracterizam, por si sós, o estado de perigo. Ainda que se pudesse reconhecer a
presença do elemento subjetivo referente à situação emergencial, afastado estaria o estado
de perigo ante a inocorrência de onerosidade excessiva (elemento objetivo).
Consoante documentação encartada pelo Hospital, percebe-se
que os valores ora cobrados são condizentes com os serviços médico-hospitalares
prestados. O importe de R$ 69.912,57 decorre do somatório de diversos procedimentos
realizados, inclusive cirurgia de ureterolitotripisia, bem como, materiais hospitalares, diária
de apartamento, entre outras despesas atinentes ao atendimento da corré.
Nesse sentido:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança - Demanda de
hospital em face de ex-paciente e seu irmão - Sentença de parcial
procedência Manutenção do julgado Necessidade Internação que se deu de
forma livre e espontânea - Tratamento de embolia e trombose, com
realização de cirurgia - Contrato de prestação de serviços devidamente
firmado - Coação ou estado de perigo não demonstrados - Dever dos
contratantes em arcar com o pagamento das correspondentes despesas
Correto reconhecimento Nulidade do contrato de prestação de serviços -
Inocorrência. Apelos dos réus desprovidos.” (TJSP, Apel. n.
1004301-72.2014.8.26.0554, Rel. Des. Marcos Ramos, 30a Câmara de
Direito Privado, j. 09.03.2016).
Ressalte-se, ainda, que em nenhum momento o réu negou a
prestação de serviços hospitalares. Igualmente, não impugnou a fatura apresentada pelo
nosocômio, cingindo-se a tecer alegação acerca de suposto vício de consentimento
decorrente de estado de perigo.
Cabe observar que os serviços hospitalares implicam
elevados custos, que não podem ser suportados graciosamente pelo autor. Não estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002054-37.2019.8.26.0007 - A - Voto no 6669.
5
acobertado pelo plano de saúde, cabe ao apelante arcar com o pagamento dos serviços
prestados e, eventualmente, voltar-se contra a administradora do plano para obter o
ressarcimento pretendido.
Portanto, impõe-se a manutenção da sentença, também pelos
seus fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do autor para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os benéficos da justiça
gratuita concedidos ao autor (fls. 93).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração"
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator